Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. BURACO. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID17102644) interposto pelo DER contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$2.500,00, a título de reparação por danos materiais.
2. Nas razões do recurso, alega ausência de nexo causal entre o evento danoso e a omissão estatal ou qualquer negligência em relação à conservação das vias públicas. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
3. Na hipótese, as provas (fotos - ID17102618, 17102621, 17102622) apresentadas pelo autor/recorrido demonstram as avarias havidas no seu veículo, decorrente da omissão culposa da administração pública (fotos - ID17102614, 17102615, 17102616, 17102617), consistente na não manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência em caso de buraco na pista.
4. Verifica-se, ainda, a existência de nexo de causalidade entre a referida negligência do réu/recorrente e os reparos realizados no veículo do demandante no mês de dezembro/2019 (nota fiscal - ID17102623).
5. Ademais, o réu/recorrente não obteve êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083076, 07087997820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Com efeito, cabível é a condenação do réu/recorrente ao pagamento dos danos patrimoniais comprovadamente experimentados pela parte autora/recorrida. Nesse sentido: “[...] 2. Em análise ao conjunto fático-probatório, verifica-se claramente preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, o ato comissivo ou omissivo, o resultado, o nexo de causalidade entre ele e a demonstração da culpa nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia (art. 186, CC). 3. Do contexto probatório anexados aos autos, é evidente as seguintes conclusões: a) que o acidente ocorreu em via pública de responsabilidade do ente público; b) a existência de buraco na via pública; c) o buraco foi o fator determinante para ocorrer o acidente; d) o ente público foi omisso na realização de reparos; e e) a parte interessada, de fato, sofreu danos. [...].” (Acórdão1092748, 20160110633272APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 411/439).
7. Destarte, irretocável a sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento de indenização no valor efetivamente dispendido pelo autor/recorrido, conforme prova dos autos.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso pelo ente estatal.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.